Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704867-02.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. DESPACHO Intimem-se Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator